Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA DO ACÓRDÃO. REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos 0720504-05.2019.8.07.0016 (1o Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal) que rejeitou a alegação do Distrito Federal de que cumpriu integralmente a obrigação de fazer determinada em acórdão e manteve a aplicação de multa por descumprimento no valor de R$10.000,00.
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitam em torno dos seguintes pontos: a) “a ordem judicial concernente à obrigação de fazer já foi integralmente cumprida”; b) “o douto Juiz processante aplicou multa ao Distrito Federal, justamente ao argumento de que o Órgão fazendário descumpriu Ordem Judicial de obrigação de fazer consistente no recalculo de IPTU e de TLP”; c) “visando superar as divergências técnico contábeis existentes entre as colocações dos Especializados Servidores da Secretaria de Fazenda distrital (obrigação de fazer foi integralmente cumprida) e as assertivas proclamadas pelo douto Juiz de piso (obrigação de fazer não foi integralmente cumprida), o Distrito Federal propôs, mediante a Petição de ID 152375177, que o cumprimento desta parte da Sentença fosse submetido à liquidação, o que foi ignorado pelo Juiz processante, o qual, na Decisão agora agravada, limitou-se a reafirmar que o comando judicial não fora integralmente cumprido”; d) “o presente feito atingiu situação fático-processual extremamente delicada, a qual, ao viso da Fazenda Pública, não pode ser superada com base em simplórias informações prestadas pelo Contribuinte/Requerente, havendo que se relembrar, por oportuno, que militam a favor do Fisco as presunções de veracidade, legitimidade e legalidade que guardam as declaração proferidas pelos Agentes Fiscais”; e) “para além das presunções que acobertam a atuação dos Agentes Tributários, só poderão ser superadas com a intervenção de Profissional Especializado e independente, querendo isso significar que parte do comando judicial proferido pela Turma Recursal do TJDFT deve ser classificado como ilíquido, porque não indicado pelo TJDFT o valor exato que os tributos devem ter relativamente a cada exercício financeiro a contar de 2015”; f) “imprópria e ilegal afigura-se a multa aplicada ao Requerido, porquanto inocorrentes - por absoluta falta das provas, as quais deverão ser produzidas no bojo de Liquidação de Sentença agora reclamada – os descumprimentos de ordens judiciais que as motivou”.
III. Dessa forma, postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para: a) “a instauração de Procedimento de Liquidação de Sentença para, com esse proceder processual, alcançar-se os valores que deverão servir de Base de Cálculo às exigências tributárias debatidas”; b) “decretar-se a nulidade de todos os atos processuais prolatados neste Pedido de Cumprimento de Sentença que estejam relacionados à parte ilíquida do Acórdão”; c) “cancelar-se, porque nula, a multa aplicada ao Distrito Federal e isso à conta dos inexistentes descumprimentos de ordem judiciais”; d) “alternativamente, para encerrar-se definitivamente esta lide, admitir-se como corretos os valores de Bases de Cálculos informadas pelos Técnicos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal”.
IV. O cerne da controvérsia reside no cumprimento (ou não) da obrigação de fazer imposta no comando judicial originário, para somente após se concluir pela (i)legitimidade da aplicação da multa.
V. Registra-se, primeiramente, que a fase processual de “liquidação de sentença” não encontra acomodação na sistemática da Lei 9.099/1995 (artigo 38, parágrafo único).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que o acórdão proferido no id 77404529 julgou procedentes os pedidos inaugurais para: “(a) declarar a nulidade dos lançamentos fiscais, relativos ao IPTU e à TLP dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, referentes ao imóvel situado na Quadra 206, Conjunto 05, casa 10, Condomínio Alto Boa Vista, Sobradinho/DF, de propriedade da recorrente; (b) determinar que o Distrito Federal efetive novo lançamento do IPTU e da TLP, relativos aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, para o imóvel indicado, com base nas Leis no 5.389/14, 5.514/15, 5.792/16 e 6.041/17, aplicando os reajustes do INPC na forma da lei; e (c) condenar o Ente Distrital à restituição dos valores eventualmente pagos a maior, a título de IPTU e de TLP dos referidos anos, na forma simples, devendo ser o montante corrigido monetariamente desde o pagamento a maior, pelos mesmos índices utilizados na cobrança de tributo pago em atraso, e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado dessa decisão.”
VII. Registro, por oportuno, que conforme afirmado diversas vezes pelo Distrito Federal em seus expedientes (id 145384562, p. 3, 152375138, p. 3), a obrigação de fazer constante no acórdão já foi devidamente cumprida, diante da observância dos limites objetivos e amparados pela definitividade (coisa julgada) do acórdão, que determinou expressamente a nulidade dos lançamentos fiscais relativos ao IPTU e à TLP dos anos de 2015 a 2019, bem como os consequentes novos lançamentos e restituição dos valores indevidamente pagos.
VIII. No ponto, não se faz devida a correção dos lançamentos tributários dos anos posteriores indiscriminadamente, tendo em vista que o IPTU e TLP não são prestações sucessivas para os fins de incidência do artigo 323 do Código de Processo Civil, mas sim imposto e taxa cujos valores dependem da base de cálculo do lançamento.
IX. Nesse toar, a base de cálculo do imóvel sofre constantes alterações, inclusive pela legislação local que prevê a pauta de valores dos imóveis do Distrito Federal anualmente. Dessa forma, a decisão que considera que o acórdão determinou a correção “ad eternum” dos lançamentos tributários de IPTU e TLP relativos ao imóvel constante dos autos revela-se equivocada.
X. Tanto o é que o acórdão (id 77404511) foi objeto de embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos para acrescentar o ano de 2019 à condenação do Distrito Federal.
XI. Nesse quadro processual, é de se reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer constante do acórdão prolatado e a nulidade da multa imposta ao Distrito Federal pelo suposto descumprimento da obrigação.
XII. Parcialmente provido o agravo de instrumento. Revogada a multa estabelecida na decisão recorrida e reconhecido o cumprimento integral da obrigação de fazer estabelecida no acórdão de id 77404529. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.